Tribunal: TJSP
Processo: 2308963-50.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Alegações de nulidade no julgamento do recurso. Inocorrência. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso indeferido porque ausentes os requisitos legais exigidos para tanto. Agravo de instrumento que foi desprovido. Ausência de intimação da parte contrária para apresentar resposta que era desnecessária, ante a inexistência de prejuízo para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Alegações de nulidade no julgamento do recurso. Inocorrência. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso indeferido porque ausentes os requisitos legais exigidos para tanto. Agravo de instrumento que foi desprovido. Ausência de intimação da parte contrária para apresentar resposta que era desnecessária, ante a inexistência de prejuízo para ela. Agravo interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, portanto, não admitia sustentação oral. Julgamento virtual do recurso que não configurou nulidade, notadamente porque a embargante não apontou a existência de prejuízo concreto. Inexistência de nulidades no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.